Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-60.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600480-60.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600348-03.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600480-60.2020.6.16.0199,
julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Mudança com Experiência e por Ivan
Rodrigues em face de Márcio José de Souza e de Sylvio Monteiro Neto, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação Eleitoral face A
Propaganda Eleitoral Negativa pelo Coligação Mudança Com Experiência em face de Sylvio
Monteiro Neto e Márcio José De Souza, alegando, em síntese, que na data de 25 de outubro,
os Representantes foram surpreendidos com a seguinte publicação em vídeo (anexo) na página
pessoal do Representado (https://www.facebook.com/marciosouzaempresario), o qual é inclusive
candidato a vereador pelo partido PSL. Conteúdo do vídeo publicado pelo Representado, dispõe a
foto do jornal Folha de São José dos Pinhais, a qual notícia sentença de improcedência de Ação
Criminal face ao Representante Ivan Rodrigues. Ao lado da foto, fora posicionado um vídeo de
"meme" conhecido de uma criança aos risos. Assim, de forma totalmente irresponsável, o
Representado, através de um vídeo com conteúdo pejorativo, ofensivo e inverídico, contando com
a proteção Constitucional de Liberdade de Expressão, declara que Ivan Rodrigues responde mais
de 520 (quinhentos e vinte) processos, inclusive comparando-o a uma instituição financeira. A
própria narrativa do vídeo, se faz clara ao relacionar exclusivamente os 520 (quinhentos e
vinte) processos ao candidato Ivan Rodrigues, o que é uma inverdade, uma fake news. Segue
informações do post: (https://www.facebook.com/marciosouzaempresario), "Boa noite São José
dos Pinhais!!! Esse é campeão tem mais processos que o banco Santander!!!!"; A narrativa do
vídeo dispõe: "Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só faltam 520
(quinhentos e vinte) processos"; - "Presente para o ex prefeito (sic). Kkkk" .) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
(RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO JOSE DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MARCIO JOSE DE SOUZA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26224
616
25/02/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.237
RECURSO ELEITORAL 0600480-60.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCIO JOSE DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: MARCIO JOSE DE SOUZA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 57-D, § 2º DA LEI 9.504/97. APLICAÇÃO DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANONIMATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não incide a multa
prevista no §2º do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar em caso de anonimato
ou de utilização de perfil falso.
2. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
Num. 26224616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA,
em face da sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID 16300266), a qual
julgou improcedente a representação movida pela recorrente e por IVAN RODRIGUES em face de MÁRCIO
JOSÉ DE SOUZA e de SYLVIO MONTEIRO, na qual alega publicação de notícia sabidamente inverídica na
rede social
do representado, então candidato a vereador Márcio José de Souza, sob ciência do
Facebook
então candidato a Prefeito do Município, Sylvio Monteiro.
De acordo com a provas apresentadas, em 25/10/2020 o representado Márcio José de Souza
f e z
u m a
p o s t a g e m
n a
r e d e
s o c i a l

(
F a c e b o o k
) de um vídeo com a imagem
https://www.facebook.com/marciosouzaempresario/videos/3445102949048349
da capa do jornal Folha de São José dos Pinhais noticiando que a Justiça Federal inocentou o ex-prefeito
Ivan Rodrigues seguida de um texto com a identificação do site “
” dizendo que foram encontrados
Jusbrasil
521 processos de Ivan Rodrigues nos Diários Oficiais e detalhando no que consistiriam esses processos.
A imagem do vídeo é compartilhada, sendo que do lado direito estão a capa do jornal e o
texto do “
” e, do lado esquerdo, há um “
” de uma criança que depois de ouvir o narrador dizer
Jusbrasil
meme
“Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só falta 520 processos” começa a gargalhar.
Além disso o representado Márcio, candidato a vereador efetuou a marcação de outros perfis
para que o vídeo tivesse maior alcance, e dentre os perfis marcados, estava o do também candidato ao
cargo de prefeito, Sylvio Monteiro.
Pela sentença restou julgada improcedente a representação, cujo pedido consistia apenas em
aplicação de multa, ao fundamento de que “em que pese a gravidade da conduta de disseminar
e
fake news
o reconhecimento da propaganda eleitoral negativa a improcedência do pedido é de rigor, haja vista a falta
de cominação legal de multa para a conduta” (ID 16300266).
.Em suas razões recursais (ID 16300566), sustenta a recorrente que:
a veiculação de
a)
vídeo de conteúdo pejorativo, ofensivo e inverídico não está contemplada na proteção Constitucional de
liberdade de expressão;
cabe a aplicação de multa, atestadas efetivas provas do conhecimento de Sylvio
b)
Monteiro, ao permitir sua marcação no vídeo.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reforme
integralmente a sentença, no sentido de reconhecer o ato ilícito cometido também pelo Representado Sylvio
Monteiro, pela divulgação/colaboração e ciência de notícia sabidamente inverídica, bem como sansão de
multa prevista na norma eleitoral, uma vez entender que não se vincula-se exclusivamente ao anonimato,
mas também para “o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento”.
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos pugnam (ID 16300766) pelo não
provimento do recurso, requerendo seja afastada a irregularidade em relação a Sylvio Monteiro Neto, visto
que o ato foi praticado unicamente por Márcio José de Souza, devendo qualquer eventual sanção ser
dirigida a ele. Alegam também que não é possível tratar de prévio conhecimento ao referir-se de marcação
no vídeo, uma vez que, ao tomar conhecimento de tal marcação, o vídeo já está publicado. No que se refere
Num. 26224616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

a multa, afirmam ser descabida pois a multa prevista na legislação eleitoral é aplicável apenas quando há
anonimato na propaganda eleitoral pela
. Ressaltam que o vídeo já foi excluído da página (ID
internet
16299966).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso, da forma a manter hígida a sentença que julgou improcedente a representação,
uma vez que a conduta não se amolda na hipótese de aplicação de multa (ID 20746616).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
No caso, conforme já decidido por esta Corte, verificou-se que as informações
constantes no vídeo, dando conta de que o candidato “Ivan Rodrigues” responderia a 521
(quinhentas e vinte e uma) ações na Justiça Brasileira e que teria sido inocentado em apenas
uma delas, são sabidamente inverídicas. Isso porque, como bem afirmado na sentença, “Ivan
Rodrigues” é um nome comum, pelo que, certamente, há vários homônimos em nosso país.
Por isso, afigura-se, no mínimo, temerário afirmar que todas as informações advindas de busca
realizada junto ao Google digam respeito à sua pessoa.
Inicialmente cabe destacar que não houve prova de que o Sylvio Monteiro Neto,
pelo fato de ter sido marcado na postagem pelo representado Marcio, tenha efetivamente
tomado ciência da publicação, de modo que escorreita a decisão de improcedência do pedido
em relação a esse representado.
No mais, conforme consignado na sentença, tratou-se sim de propaganda
eleitoral negativa vedada na legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e
artigos 10 e 27, §1º, da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
Art. 10
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
§ 1º
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
Num. 26224616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
Art. 27
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
§ 1º
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Sem embargo, constatada a ocorrência de propaganda negativa, a Justiça
Eleitoral poderá, nos termos do § 3º do art. 57-D, determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais. No caso, em razão de liminar anteriormente deferida, no
pedido de direito de resposta formulado pelos ora representados em desfavor de Márcio José
de Souza, já houve a remoção do conteúdo inverídico da página do recorrido.
Cabe, todavia, analisar se a postagem realizada pelo recorrido em sua página
pessoal na rede social
autoriza a imposição da multa prevista no §2º do art. 57-D da
Facebook
Lei das Eleições. É o que sustenta o recorrente e foi rejeitado na sentença.
O dispositivo tem a seguinte redação:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

De mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se, desde logo, que o
dispositivo veda o exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja
detectado, impõe-se a multa. Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do
anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foi
o recorrido, MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA, que postou na rede social Facebook conteúdo
negativo em desfavor do ora recorrente.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Num. 26224616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART.
57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto não efetivada em
nome do procurador substabelecido, apesar de requerimento expresso nos autos para esse
fim. Precedentes.
2. Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes embargos a fim
de se examinarem as teses levantadas pelo embargante.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência de
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no aresto
ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por Facebook, a
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por não se tratar de
.
postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO
E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral
analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Num. 26224616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

Assim, embora se tenha constatado a veiculação de conteúdo consistente em
propaganda eleitoral negativa, o responsável encontrava-se identificado, o que inviabiliza a
aplicação da multa prevista no
que se restringe às situações
ART. 57-D, § 2º DA Lei 9.504/97,
de anonimato. Por isso, deve ser mantida a conclusão da origem.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, mantendo a sentença
conhecer
NEGAR provimento
em sua integralidade.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600480-60.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: ISA YUKARI IMAY -
PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCIO
JOSE DE SOUZA VEREADOR, SYLVIO MONTEIRO NETO, MARCIO JOSE DE SOUZA -
Advogados dos(a) RECORRIDOS: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
C E S A R
D A
R O C H A
-
P R 0 0 4 6 9 8 4

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26224616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192

Num. 26224616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/02/2021 18:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022516475799900000025459192
Número do documento: 21022516475799900000025459192